Tribunal: TJSP
Processo: 2277510-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277510-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ROQUE MINELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277510-13.2019.8.26.0000 - Salto 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROQUE MINELA
VOTO no 138.064
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra
despacho de mero expediente
Decisão agravada que nada
delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração
de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das
matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco
executado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial definindo as diretrizes a serem
seguidas para a realização dos cálculos.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero expediente,
que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida decisão, a teor
do §2o do art. 203, do Código de Processo Civil, não se configura interlocutória. Logo, é
irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001, daquele Codex.
Observe-se que a ainda não foi proferida, nos autos, decisão em
apreciação à impugnação, a qual, essa sim, seria passível de recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado é de mero
expediente, porquanto o MM. Juiz a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os
parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma
das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator